Tribunal: TJPA
Processo: 0003229-07.2014.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003229-07.2014.8.14.0003

APELANTE: ANTONIO CHARLLES DIAS CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, II CC ART. 244-B DO ECA - DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PREELIMINAR – PRESCRIÇÃO. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – PLAUSIBILIDADE – MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. PRAZO PELA METADE. DENUNCIA RECEBIDA EM 14/07/2014. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 04/07/2019. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 05 ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
EX VI
ART.
107, inciso IV e do artigo 109, inciso V, DO CPB – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – AÇÃO DO RÉU DECISIVA PARA ÊXITO DA EMPREITADA DELITUOSA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. MANTENDO A CONDENAÇÃO PELO ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES -
UNÂNIME.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO. ART. 244-B DO ECA

I –
Com efeito, o juízo aferiu a pena definitiva para o delito do art. 244-B do ECA em 01 ano de reclusão.
Na hipótese, em face da condenação do recorrente, menor de 21 anos na data do fato (23/06/2014),
à pena de um ano de reclusão, e decorrido o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, c/c o § 1º do art. 110, contado pela metade, a teor do disposto no artigo 115, do Código Penal, e já tendo decorridos mais de cinco anos entre a data da publicação da sentença (04/07/2019) e o recebimento da denúncia (14/07/2014), sendo imperioso declarar, a extinção da punibilidade do acusado, diante do reconhecimento da prescrição retroativa, a teor do artigo 107, inciso IV e do artigo 109, inciso V, todos do Código Penal. Dessa forma, em virtude da ocorrência do concurso material entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, cediço extrair do referido concurso, bem como a pena correspondente ao crime previsto no ECA, fixando, assim, nova reprimenda do apelante originalmente fixada em 06 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 dias multa, para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do CPB).

MÉRITO

I –
Acerca da tese absolutória, temos que no portifólio processual, evidencias incontestáveis que indicaram a autoria e a materialidade dos fatos, como se pode observar pelas provas que embasaram o decisum hostilizado, tais como o
Auto de prisão em flagrante delito (ID
14357879 - Pág. 2); BO (ID 14357879 - Pág. 4); ocasião em que foram apresentados a autoridade policial 01 arma tipo revolver , sem marcas ou numeração aparente , calibre 38, 02 aparelhos celulares sendo um da marca LG e outro da marca SANSUNG; Certidão de nascimento de BRUNO LUIZ DE ILIVEIRA MONTEIRO nascido em 08/03/1998 (ID 14357884 - Pág. 6); Certidão de nascimento de RODRIGO DA CRUZ SOBRAL nascido em 14/03/1998 (ID 14357884 - Pág. 9); Certidão de MARCELO MOTA DE SOUZA nascido em 07/12/1997 (ID 14357884 - Pág. 11); RG de ANTONIO CHARLLES DIAS CAMPOS nascido em 13/06/1996 (ID 14357886 - Pág. 8); Relatório da autoridade policial (ID 14357887 - Pág. 4).Auto de exibição e apreensão de objeto (ID 14357879); Auto de entrega (ID 14357880); pelo Laudo de Perícia Balística (ID 14357996). Evidências que corroboraram com as provas orais produzidas no acervo, as quais protagonizaram a efetiva participação do recorrente no delito patrimonial;

II – No tocante a desclassificação do crime de roubo, necessário mencionar que a
grave ameaça pode ser verificada como o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade, ou seja, trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real. Nesse diapasão, segundo o acervo, as vítimas somente entregaram seus pertences devido a ameaça perpetrada pelo recorrente que empunhava uma arma de fogo por ocasião do crime,
além do fato de terem sido cercados pelo grupo criminoso, constituído pelo menos por 04 pessoas, com o fim último de tomar de assalto as vítimas subtraindo seus pertences, de maneira orquestrada em perfeito liame subjetivo de roubar e vender o produto do crime para irem a uma festa.
Nesses termos, diante das razões esposadas, restou comprovado o efetivo emprego de grave ameaça para subtrair os bens das vítimas, impossibilitando
, dessa forma,
o acatamento da tese defensiva, seja para desclassificar para roubo simples, tampouco reconhecer o furto privilegiado.

III -
Nesses termos segue o apelante condenado às penas de
05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dispostos no art. 157, §2º, II, do CPB

IV -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

ANTONIO CHARLLES DIAS CAMPOS, condenado às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dispostos no art. 157, §2º, II, do CPB c/c o art. 244-B do ECA, inconformado com a condenação, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Alenquer/PA.

A defesa do apelante (ID
14358008
), asseverou, em sede preliminar, pelo
reconhecimento da prescrição em face do delito do art. 244-B do ECA. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência, bem como, fosse reconhecida a participação de menor importância ou a desclassificação para o crime de roubo simples ou furto privilegiado.

Em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID
14358009), pelo conhecimento do recurso e pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento da apelação e pelo seu provimento parcial, para declarar extinta a punibilidade pela prescrição quanto ao crime de corrupção de menores, na modalidade retroativa, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos (ID 15515866).

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ANTONIO CHARLES DIAS CAMPOS, irresignados
com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de Alenquer/PA.

Narra a inicial acusatória que
na noite do dia 23 de junho de 2014. o denunciado ANTONIO CHARLLES DIAS CAMPOS c os adolescentes BRUNO LUIS DE OLIVEIRA MONTEIRO, RODRIGO DA CRUZ SOBRAL e MARCELO MOTA DE SOUSA. em concurso de pessoas e unidade desígnios. com a utilização de arma de fogo e mediante grave ameaça. abordaram as vítimas IDAMILLES DE JESUS SOUSA e JONATHAS SANTOS DA CUNHA, e subtraíram deste última um aparelho celular.
Assim, conforme apurado. as vítimas IDAMILES e JONATHAS estavam na Praça do Cruzeiro, tirando fotografias, momento em que MARC:ELO ficou na escada vigiando a aproximação de terceiros, enquanto ANTÔNIO C:HARLLES, BRUNO e RODRIGO anunciaram o assalto e exigiram que as vítimas entregassem seus pertences. oportunidade em que. ANTÔNIO CHARLLES apontava a arma de fogo em direção as vítimas. pelo que JONATHAS entregou seu celular e IDAMILLES somente não teve seu celular subtraído porque os assaltantes não viram o aparelho em sua cintura.

Na sequência, a vítima JONATHAS pediu que pelo menos devolvessem o seu chip. ao que ANTÔNIO CHARLES abriu o aparelho, retirou o chip e o entregou à referida vítima. Após, os quatro assaltantes empreenderam fuga. As vítimas comunicaram o fato a polícia militar que saiu em diligências e logrou êxito em localizar e prender em flagrante ANTONIO CHARLES. que estava na posse do celular da vítima, bem como em apreender em flagrante BRUNO e RODRIGO. Não houve êxito na apreensão em flagrante de MARCELO, no entanto. a arma de fogo utilizada no assalto foi localizada na residência deste.
O denunciado ANTÔNIO CHARLES, em interrogatório perante a autoridade policial, negou seu envolvimento no roubo. aduzindo que apenas guardou o celular a pedido de RODRIGO e BRUNO, desconhecendo a sua origem ilícita.
No entanto, os adolescentes MARCELO. BRUNO e RODRIGO confirmaram que praticaram o assalto juntamente com o denunciado ANTÔNIO CHARLLES. Finalmente, as vítimas reconheceram ANTONIO CHARLLES corno coautor do delito.

Devidamente processado,
ANTONIO CHARLES DIAS CAMPOS, foi julgado e ao final condenado às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dispostos no art. 157, §2º, II, do CPB c/c o art. 244-B do ECA. Irresignado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A prova da materialidade ilícita, restou caracterizada pelo Auto de prisão em flagrante delito (ID
14357879 - Pág. 2); BO (ID 14357879 - Pág. 4); ocasião em que foram apresentados a autoridade policial 01 arma tipo revolver , sem marcas ou numeração aparente , calibre 38, 02 aparelhos celulares sendo um da marca LG e outro da marca SANSUNG; Certidão de nascimento de BRUNO LUIZ DE ILIVEIRA MONTEIRO nascido em 08/03/1998 (ID 14357884 - Pág. 6); Certidão de nascimento de RODRIGO DA CRUZ SOBRAL nascido em 14/03/1998 (ID 14357884 - Pág. 9); Certidão de MARCELO MOTA DE SOUZA nascido em 07/12/1997 (ID 14357884 - Pág. 11); RG de ANTONIO CHARLLES DIAS CAMPOS nascido em 13/06/1996 (ID 14357886 - Pág. 8); Relatório da autoridade policial (ID 14357887 - Pág. 4).Auto de exibição e apreensão de objeto (ID 14357879); Auto de entrega (ID 14357880); pelo Laudo de Perícia Balística (ID 14357996), evidências que guardaram sintonia com as provas orais, como se pode observar pelos esclarecedores relatos da vítima IDAMILLES DE JESUS SOUSA revelou:

Que, ela e
Jonathas
estavam passeando e resolveram subir a serra do cruzeiro para tirar fotos; que subiram no cruzeiro e tiraram algumas fotos. Que em seguida os acusados subiram no cruzeiro e depois desceram do cruzeiro. Que depois voltaram a subir três agentes, os quais abordaram as vítimas. Que quatro agentes a assaltaram e
jonathas.
Que foram
Charles, Bruno Rodrigo
e mais um outro que não lembra o nome. Que três agentes abordaram ela e Jonathas já pedindo os seus celulares. Que o agente que abordou estava com uma arma. Que Jonathas entregou o celular porque estava na mão dele. Que não entregou o celular porque estava na sua cintura e os agentes não viram. [...] Que os agentes que abordaram as vítimas desceram do cruzeiro e acarretaram fuga. Que não viu o rosto dos agentes, mas Jonathas os viu. Que foram até a base da PM e informaram o roubo. Que foram na viatura da PM procurar os agentes. Que próximo da Sete de Setembro viram os agentes, e esses saíram correndo. Que a polícia logrou êxito em alcançá-los. Que o celular estava na casa de Charles e a arma estava na casa de outro agente. Que foi com a viatura da polícia até a casa de Charles. Que o celular foi encontrado e devolvido para Jonathas. Que o celular foi encontrado na casa de Charles.

A segunda vítima JONATHAS SANTOS DA CUNHA, declarou:

Que, estava com a cunhada IDAMILLES e que foram tirar fotos a noite. Que foram no cruzeiro. Que ficaram no cruzeiro conversando e tirando fotos. Que tinha um casal e uns rapazes no cruzeiro. Que ficaram conversando no cruzeiro. Que três rapazes subiram e ficaram rondando-os. Que conhecia Charles de vista. Que em seguida abordaram ele e sua cunhada. [...] Que eram três rapazes. Que Charles estava fumando. Que os agentes os abordaram e puxaram a arma e pediram para as vítimas passarem o celular. Que a arma não funcionava, mas a noite não dava para ver direito. Que deu o seu celular. Que foi Charles que empunhava a arma e pediu para passar o celular. Que um outro agente parecia estar com uma faca no punho, mas não tem certeza. Que os agentes estavam descendo do cruzeiro e o declarante pediu para deixarem o seu chip. Que os agentes deixaram o chip [...]. Que foram até a base da PM e informaram o que tinha acontecido. [...] Que encontraram os agentes na Sete de Setembro próximo a lotérica e eles foram presos. [...] Que tem certeza de que Charles participou do crime. Que os adolescentes confessaram que participaram do crime. Que os adolescentes afirmaram que Charles participou do crime. Que seu celular foi recuperado. [...] Que foram Charles, Bruno e Rodrigo que abordaram as vítimas. Que foi Charles quem pegou seu celular.

Cediço observar a orientação jurisprudencial que sinaliza, nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima seria de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018) e ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Por sua vez BRUNO LUÍS DE OLIVEIRA MONTEIRO, um dos menores que participou do evento criminoso, relatou:

Que, estava em casa e Marcelo ligou para ir à casa dele. Que Rodrigo o chamou para fazer Assalto no cruzeiro. Que levaram uma arma da casa do Marcelo. Que foram para o Cruzeiro, ele, o Rodrigo e Marcelo. Que Charles ligou para Marcelo. Que Charles foi ao encontro dos adolescentes no cruzeiro. Que Charles chegou no Cruzeiro e Marcelo conversou com Charles. Que Charles pegou se iam fazer o assalto, tendo este confirmado que sim. Que Charles perguntou se estavam com a arma, e Rodrigo confirmou que estavam. Que foram até a cruz, local onde as vítimas estavam e a abordaram. [...] Que chegaram com as vítimas e anunciaram o assalto. [...] Que pegaram o celular e em seguida desceram as escadas. Que foi Charles quem abriu o celular para deixar o chip. Que Rodrigo e Charles anunciaram o assalto. [...] Que Charles foi para a casa dele, e Rodrigo e o declarante foram para a praça. Que estavam saindo da praça e a polícia os abordou. Que perguntaram do celular. Que informaram que estava na casa de Charles. Que foram até a casa de Charles e falaram com alguém da família. Que em seguida chegou Charles na casa. Que a polícia abordou o Charles e o algemou. Que Charles declinou onde estava o celular dentro da casa. [...] Que iam vender o celular e iam pegar o dinheiro e repartir entre eles.

Na oportunidade MARCELO MOTA DE SOUSA, o outro menor que participou do delito, narrou:

Que, Rodrigo foi na casa dele pedir a arma. Que Rodrigo o chamou para efetuar o crime. Que Rodrigou ligou para Bruno para chamar ele para a sua casa. Que Rodrigo mandou ligar para Bruno. Que chamou Bruno para efetuar o roubo. Que não teve a ideia de fazer o assalto. Que foi Rodrigo quem deu a ideia. Que tinha jogo do Brasil esse dia. Que Charles também topou fazer o assalto. Que antes de fazer o assalto Charles disse que conhecia as vítimas. Que quem levou a arma foi Rodrigo. Que não viu qual objeto tinha sido roubado, mas que sabia que era um celular. Que quando desceram do cruzeiro, foi Rodrigo quem lhe entregou a arma. Que não viu a ação dos agentes, pois ficou na escada reparando para ver se ninguém chegava. [...] Que o plano era vender o celular e repartir o dinheiro para ir para a festa. [...] Que no mesmo dia foram presos pela polícia. Que com certeza Charles participou do crime

Com efeito, diante das provas incontroversas acerca da materialidade delitivas, como se pode observar pela apreensão de
01 arma tipo revolver, sem marcas ou numeração aparente, calibre 38, 02 aparelhos celulares sendo um da marca LG e outro da marca SANSUNG (ID 14357879 - Pág. 4), objetos que foram apresentados perante a autoridade policial, e entregue aos seus respectivos proprietários. No tocante a autoria, as provas orais do acervo indicaram, sem pestanejar, o envolvimento do recorrente ANTONIO CHARLLES na ação reprovável, que contou com a colaboração dos menores BRUNO LUIS, RODRIGO DA CRUZ e MARCELO MOTA, protagonismo ratificado pelos esclarecedores relatos dos menores que não titubearam em afirmar que ANTONIO CHARLLES era aquele que estava com a arma de fogo, por ocasião do roubo, além de agirem de maneira orquestrada para o êxito da empreitada delituosa, em perfeito concurso de agentes. Nesses termos,
diante das evidências retromencionadas, restou indubitável a autoria e a materialidade ilícitas.

DAS TESES DEFESIVAS

DA PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO ART. 244-B DO ECA.

Com efeito, o juízo ao efetuar a dosimetria quanto ao delito de corrupção de menores, considerou como favoráveis ou neutras, todas os vetores judiciais. Dessa forma, invariavelmente, aferiu a pena base no mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão. Na segunda fase, não se observou circunstâncias agravantes, mas tão somente a atenuante da menoridade, a qual, por óbice da súmula 231 do STJ, não pode ser aplicada, permanecendo a pena provisória em 01 ano de reclusão. Na última fase da dosimetria de Hungria, não concorreram causas de diminuição ou aumento de pena, restando a pena definitivamente aferida em 01 ano de reclusão, devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

Cediço mencionar,
nos termos do art. 119 do Código Penal, tem-se que a prescrição de parte dos delitos não enseja a dos demais, que não foram alcançados pelo prazo prescricional". (AgRg no RHC n. 134.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 23/11/2020.). Nesses termos, extraem-se do acervo que os fatos teriam ocorrido no dia 23/06/2014, ocasião em que o recorrente era menor de 21 anos de idade (nascido em 13/06/1996)
(ID 14357886 - Pág. 8).

Na hipótese, em face da condenação do recorrente, menor de 21 anos na data do fato (23/06/2014),
à pena de um ano de reclusão, e decorrido o prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso V, c/c o § 1º do art. 110, contado pela metade, a teor do disposto no artigo 115, do Código Penal, e já tendo decorridos mais de cinco anos entre a data da publicação da sentença (04/07/2019) e o recebimento da denúncia (14/07/2014), sendo imperioso declarar, a extinção da punibilidade do acusado, diante do reconhecimento da prescrição retroativa, a teor do artigo 107, inciso IV e do artigo 109, inciso V, todos do Código Penal. Dessa forma, em virtude da ocorrência do concurso material entre os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, cediço extrair do referido concurso, bem como a pena correspondente ao crime previsto no ECA, fixando, assim, nova reprimenda do apelante originalmente fixada em 06 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 15 dias multa, para 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso II, do CPB).

DA ABSOLVIÇÃO

Na espécie, o processo, sabidamente, seria o instrumento pelo qual o Estado aplica a jurisdição, consistente numa reconstituição de fatos e materializa-se na tentativa de reconstrução da verdade com o escopo de se aplicar corretamente o Direito ao caso concreto. Nesse diapasão, verificou-se no portifólio processual, evidencias incontestáveis que indicaram a autoria e a materialidade dos fatos, como se pode observar pelas evidencias que embasaram o decisum hostilizado, tais como o
Auto de prisão em flagrante delito (ID
14357879 - Pág. 2); BO (ID 14357879 - Pág. 4); ocasião em que foram apresentados a autoridade policial 01 arma tipo revolver , sem marcas ou numeração aparente , calibre 38, 02 aparelhos celulares sendo um da marca LG e outro da marca SANSUNG; Certidão de nascimento de BRUNO LUIZ DE ILIVEIRA MONTEIRO nascido em 08/03/1998 (ID 14357884 - Pág. 6); Certidão de nascimento de RODRIGO DA CRUZ SOBRAL nascido em 14/03/1998 (ID 14357884 - Pág. 9); Certidão de MARCELO MOTA DE SOUZA nascido em 07/12/1997 (ID 14357884 - Pág. 11); RG de ANTONIO CHARLLES DIAS CAMPOS nascido em 13/06/1996 (ID 14357886 - Pág. 8); Relatório da autoridade policial (ID 14357887 - Pág. 4).Auto de exibição e apreensão de objeto (ID 14357879); Auto de entrega (ID 14357880); pelo Laudo de Perícia Balística (ID 14357996).

Nesses termos, a autoria restou demonstrada, pelos relatos das vítimas IDAMILES DE JESUS SOUZA e JONATHAS SANTOS CUNHA, que esclareceram como os fatos teriam acontecido, além das pontuais declarações prestadas pelos menores que participaram da empreitada delituosa BRUNO LUIS e MARCELO MOTA, os quais confessaram a autoria do delito, que contou com a efetiva participação do recorrente ANTONIO CHARLLES DIAS CAMPOS.

Dessa forma, diante das incontroversas provas acerca da autoria do delito, temerário acolher o pleito defensivo.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Na espécie, o art. 29, caput e § 1º, do Código Penal, em sua rubrica lateral estabelece, que “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade”, e que, “se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço”. Contudo, verificando os autos, observou-se que a ação do recorrente
ANTONIO CHARLLES DIAS CAMPOS foi decisiva para o sucesso da empreitada delituosa, uma vez que era o agente que portava a arma de fogo por ocasião do roubo, segundo os relatos testemunha das vítimas IDAMILES DE JESUS SOUZA que dentre outros, narrou:

(...)

Que a polícia logrou êxito em alcançá-los. Que o celular estava na casa de Charles e a arma estava na casa de outro agente. Que foi com a viatura da polícia até a casa de Charles. Que o celular foi encontrado e devolvido para Jonathas. Que o celular foi encontrado na casa de Charles.

No mesmo sentido foram as declarações da vítima JONATHAS SANTOS CUNHA, assertiva corroboradas pela narrativa dos menores que participaram do delito patrimonial. Nesse viés, diante das fatos apresentados, temerário cogitar-se na possibilidade de menor participação do apelante no evento, uma vez que foi aquele que portava a arma de fogo, bem como foi o agente que arregimentou todos os atores envolvidos no fato, restando sua contribuição decisiva para o êxito do empreendimento reprovável.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES

Com efeito, a
conduta típica no crime de roubo seria composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 157 do CP.; Nesses termos, a grave ameaça pode ser verificada como o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade, ou seja, trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real. Nesse diapasão, segundo o acervo, as vítimas somente entregaram seus pertences devido a ameaça perpetrada por ANTONIO CHARLLES que empunhava uma arma de fogo por ocasião do crime, além do fato de terem sido cercados pelo grupo criminoso, constituído de pelo menos 04 pessoas, com o fim último de tomar de assalto as vítimas subtraindo seus pertences, de maneira orquestrada em perfeito liame subjetivo de roubar e vender o produto da res para irem a uma festa.

Na espécie, quanto ao concurso de agentes, restou sedimentado a adoção da teoria unitária, ou monista, em que todos os que contribuem para a prática do delito cometem o mesmo crime, não havendo distinção quanto ao enquadramento típico entre autor e partícipe, conforme se infere do art. 29, caput, do Código Penal.

Cediço reportar, que a arma foi apresentada pela polícia a autoridade policial, ou seja,
01 arma tipo revolver, sem marcas ou numeração aparente, calibre 38, 02 aparelhos celulares sendo um da marca LG e outro da marca SANSUNG (ID 14357879 - Pág. 4). Vale ressaltar, que arma usada no delito foi apreendida e periciada, conforme Auto de exibição e apreensão de objeto (ID 14357879) e Laudo de Perícia Balística (ID 14357996). Conveniente mencionar que os objetos roubados, ou seja, dois celulares, considerando a realidade da região, teriam grande valor comercial.

Nesse enfoque, diante das razões esposadas, restou comprovado o efetivo emprego de grave ameaça para subtrair os bens das vítimas, impossibilitando, dessa forma, o acatamento da tese defensiva, seja para desclassificar para roubo simples, tampouco reconhecer o furto privilegiado.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa do delito do art. 244-B do ECA, seguindo
ANTONIO CHARLLES DIAS CAMPOS, condenado às penas de 05 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15 dias multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, pela prática dos crimes dispostos no art. 157, §2º, II, do CPB,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16/07/2024